Tribunal: TJSP
Processo: 1007435-62.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE SE DISTANCIAM DOS ASPECTOS APRECIADOS PELA SENTENÇA. OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.010, II E III, E 932, III, AMBOS DO CPC. GRATUIDADE INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR, SEM INSURGÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE SE DISTANCIAM DOS ASPECTOS APRECIADOS PELA SENTENÇA. OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.010, II E III, E 932, III, AMBOS DO CPC. GRATUIDADE INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR, SEM INSURGÊNCIA OPORTUNA POR MEIO DA VIA ADEQUADA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. SENTENÇA QUE APENAS RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.